Tribunal: TJPA
Processo: 0601626-52.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0601626-52.2016.8.14.0301

APELANTE: AMBEV S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. DESCONTOS INCONDICIONAIS. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE PROVA DO REPASSE AO CONSUMIDOR FINAL PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA REDUZIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO, COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por AMBEV S/A contra sentença e sentença integrativa proferidas em embargos à execução fiscal, que rejeitaram a preliminar de ilegitimidade passiva, afastaram o pedido principal de nulidade do lançamento de ICMS-ST incidente sobre descontos incondicionais concedidos em operações destinadas ao Estado do Pará, relativas ao período de agosto a dezembro de 2012, e acolheram apenas o pedido subsidiário para reduzir a multa ao patamar de 80% do valor do imposto, com determinação de retificação da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se os descontos incondicionais podem ser excluídos da base de cálculo do ICMS-ST no caso concreto; (
ii
) estabelecer se os elementos probatórios juntados pela apelante são suficientes para afastar a presunção própria do regime de substituição tributária, mediante demonstração de repasse do benefício ao consumidor final; e (
iii
) determinar se, reconhecida a sucumbência recíproca, é admissível a compensação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 457/STJ disciplina a não inclusão dos descontos incondicionais na base de cálculo do ICMS próprio, mas essa lógica não se transfere automaticamente ao ICMS-ST, em razão da base presumida característica da substituição tributária para frente.

O STJ, no
EREsp
715.255/MG, firma orientação de que os descontos incondicionais integram a base de cálculo do ICMS-ST enquanto subsiste incerteza sobre seu efetivo repasse ao consumidor final, devendo prevalecer a presunção inerente ao regime.

A AR 6.768/DF não supera a orientação geral do
EREsp
715.255/MG, mas admite, em situação específica e com lastro probatório idôneo, a adequação da base presumida à realidade da operação final, em consonância com o Tema 201/STF.

O ônus de afastar a presunção do regime de substituição tributária recai sobre o contribuinte, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo-lhe demonstrar, de forma minimamente idônea, que o desconto incondicional repercutiu ao longo da cadeia até alcançar o consumidor final.

As notas fiscais constantes dos autos indicam que as mercadorias foram destinadas a pessoa jurídica revendedora, e não ao consumidor final, o que reforça a necessidade de prova do repasse do desconto nas operações subsequentes.

A manifestação da apelante, o parecer jurídico e o laudo econômico juntados aos autos possuem natureza argumentativa e abstrata, mas não
comprovam empiricamente que os descontos concedidos nas operações autuadas foram efetivamente transferidos ao consumidor final no mercado paraense.

A alegação de impossibilidade de produção da prova pelo contribuinte substituto não afasta a presunção legal do regime nem autoriza a exclusão automática do desconto da base de cálculo do ICMS-ST, pois a ausência de prova mantém hígida a base presumida.

A tese subsidiária de que a inclusão do desconto geraria base de cálculo “irreal” não procede, porque a presunção é elemento estrutural legítimo do ICMS-ST e somente cede diante de prova concreta da base efetiva inferior
à
presumida.

A invocação da vedação ao confisco não desconstitui o critério de apuração do imposto, pois o controle de proporcionalidade já foi corretamente exercido no capítulo sancionatório, com a redução da multa para 80% do valor do tributo.

Reconhecida a sucumbência recíproca, o art. 85, § 14, do CPC veda a compensação de honorários advocatícios, impondo a adequação de ofício da sentença para assegurar a condenação autônoma de cada parte em favor do patrono da parte contrária, na proporção do respectivo decaimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com adequação de ofício.

Tese de julgamento
: 1. Os descontos incondicionais integram a base de cálculo do ICMS-ST enquanto o contribuinte não comprova, de forma idônea, que o benefício foi repassado ao consumidor final. 2. A exclusão de descontos incondicionais da base presumida do ICMS-ST não decorre automaticamente da disciplina aplicável ao ICMS próprio, pois depende da superação da presunção inerente ao regime de substituição tributária. 3. Pareceres jurídicos e estudos econômicos genéricos, desacompanhados de elementos empíricos vinculados às operações autuadas, não bastam para afastar a presunção da base de cálculo do ICMS-ST. 4. A alegação de base de cálculo “irreal” ou de confisco não substitui a prova da efetiva redução da base final da operação subsequente. 5. Na sucumbência recíproca, é vedada a compensação de honorários advocatícios, devendo cada parte responder pela verba devida ao patrono da parte contrária, na proporção de seu decaimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 6º, 10, 11, 81, caput, 85, § 14, 86, 373, I, 487, I, 966, V, e 1.026, caput. CF/1988, art. 150, § 7º. CTN,
arts
. 97 e 111. LC 87/1996,
arts
. 8º, II, e 13, § 1º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 457. STJ,
EREsp
nº 715.255/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 23.06.2010,
DJe
23.02.2011. STF, ADI nº 1.851/AL, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 15.05.2002. STF, RE nº 593.849/MG, Tema 201 da repercussão geral. STJ, AR nº 6.768/DF, Primeira Seção, j. 09.11.2022,
DJe
09.12.2022. STJ,
AgRg
nos
EREsp
nº 953.219/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 11.06.2014,
DJe
20.06.2014. STJ,
AgInt
no REsp nº 1.922.839/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 28.08.2023,
DJe
31.08.2023. STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.207.352/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário ocorrida em 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0601626-52.2016.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO
CÍVEL

APELANTE: AMBEV S/A

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATORA
: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação (Id. 14842496) interposto por
AMBEV S/A
contra sentença (Id. 14842484) e sentença integrativa (Id. 14842494) proferida
s

pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, em sede de embargos à execução fiscal, julgou o pedido parcialmente procedente
com fulcro no art.487, I do CPC.

A execução fiscal de origem tem lastro na CDA nº 2015570008285-1, oriunda do Auto de Infração nº 172013510000321-0, cobrando diferenças de ICMS-ST supostamente incidentes sobre descontos incondicionais concedidos em operações destinadas ao Estado do Pará, no período apontado nos autos (agosto a dezembro/2012), com valor atribuído à causa de R$ 879.913,70.

Em primeiro grau, ao julgar os embargos à execução fiscal, o Juízo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e manteve a AMBEV como sujeito passivo do crédito executado. No mérito, também afastou o pedido principal de nulidade do lançamento, assentando que “os descontos incondicionados fazem sim parte da base de cálculo do imposto” no âmbito do ICMS-ST. Por outro lado, acolheu apenas o pedido subsidiário, reconhecendo efeito confiscatório da multa aplicada e determinando a retificação da CDA para adequar a penalidade ao patamar de 80% do valor do imposto, de modo que a execução fiscal foi preservada quanto ao principal, com redução apenas do componente sancionatório.

O recurso
de apelação (ID 14842496)
foi inicialmente julgado por esta 1ª Turma de Direito Público, na 31ª Sessão Ordinária, ocasião em que se conheceu e negou provimento ao apelo.

O acórdão então proferido
(ID 16395586)
(i) reconheceu o novo enfoque do STJ a partir da AR 6.768/DF, extraindo dela a compreensão de que seria possível afastar a inclusão do desconto incondicional no ICMS-ST desde que comprovado o repasse do benefício ao consumidor final; e (
ii
) concluiu que, no caso concreto, isso não foi demonstrado.

De modo expresso, consignou-se que as notas fiscais indicavam como destinatário pessoa jurídica (BRAMAM COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, em Itaituba), e não consumidor final, razão pela qual seria “imprescindível” prova de repasse aos consumidores finais — inexistente nos autos.

A decisão colegiada
também registrou que a sentença havia acolhido apenas o pedido subsidiário (redução da multa), mantendo-se a sucumbência recíproca, pois o acolhimento do pedido subsidiário pressupõe rejeição do principal.

Contra esse acórdão de mérito, a AMBEV opôs embargos de declaração
(ID 16624988)
, alegando, em especial, nulidade por decisão-surpresa: o julgamento teria se apoiado decisivamente na AR 6.768/DF sem que tal tese tivesse sido discutida na origem e sem prévia abertura de contraditório.

Os embargos foram conhecidos e acolhidos, para

anular o acórdão de mérito; e

conceder prazo de 15 dias para manifestação da embargante sobre a incidência, no caso, da tese firmada pelo STJ na AR 6.768/DF, sob fundamento do princípio da não surpresa (
arts
. 10 e 11 do CPC), fica
ndo
prejudicado o exame dos demais fundamentos recursais
– Acórdão no ID 18217233
.

Em cumprimento ao determinado no acórdão dos embargos, a AMBEV apresentou manifestação (I
D
18674776), afirmando, em síntese
, que
o caso concreto diverge da AR 6.768/DF
, uma vez que no caso julgado a parte era substituída (varejista) e, por ser o último elo, conseguiu provar que repassou os descontos ao consumidor final; no presente caso em análise, trata-se de substitut
o
(
industrial -
primeiro elo), razão pela qual seria prova impossível exigir a demonstração do
repasse do desconto no
preço final praticado ao consumidor.

Aduz ainda que mesmo sem comprovação do preço final praticado por varejistas, seria possível demonstrar que incluir o desconto na base de cálculo do ICMS-ST (como quer o Fisco) gera base de cálculo “irreal” e superior a referências externas, o que seria incompatível com a tributação da operação real e com a vedação ao confisco.

J
unta parecer jurídico do Prof. Roque
Carrazza
(ID 18674777)
, no qual
o jurista parte de premissas clássicas de Direito Constitucional Tributário (rígida delimitação constitucional da regra-matriz e da competência tributária) para sustentar que, na substituição tributária “para frente”, a
base de cálculo do ICMS-ST deve guardar aderência ao “valor da operação”, e que desconto incondicional — por reduzir o preço efetivo da operação — não pode ser artificialmente “reincorporado” à base. Na parte conclusiva, afirma ser inconstitucional (por violação à reserva de lei complementar e por desfigurar a materialidade/base do tributo) qualquer ato infralegal ou interpretação que “mande incluir” o desconto incondicional no valor da operação do substituto. Destaca ainda que, havendo desconto incondicional discriminado na nota fiscal, ele não integra
a base de cálculo do ICMS-ST a cargo do substituto, defendendo que a tributação deve incidir sobre o preço efetivamente praticado na operação mercantil do substituto para o substituído.

Bem como o
laudo econômico da LCA Consultores
(ID 18674778)
que argumenta acerca da
razoabilidade econômica da exclusão do desconto incondicional da base do ICMS-ST e a plausibilidade de que descontos concedidos pela indústria sejam repassados na cadeia. O documento sustenta, em síntese: (a) que, sob a lógica do ICMS-ST com MVA, considerar o desconto incondicional como parcela redutora do preço aproximaria a tributação do “preço
efetivo” e evitaria distorções; (b) que a inclusão do desconto na base poderia produzir carga tributária maior e distorções entre situações economicamente equivalentes; e (c) que, dadas características concorrenciais do mercado de cervejas (rivalidade/competição e dinâmica de distribuição/varejo), seria de se presumir repasse de reduções de preço ao consumidor final, inclusive as decorrentes de descontos incondicionais.

Instado a se manifestar, o Estado apresentou petição no ID 27476860, defendendo que a controvérsia não se resolve pela invocação genérica de súmula sobre ICMS “próprio”, porque no ICMS-ST prevalece a lógica da base presumida, e que a exclusão do desconto incondicional exige prova de repercussão ao consumidor final (repasse), sob pena de manutenção da presunção. Argumenta, ainda, que o Tema 201/STF (diferença entre base presumida e efetiva) seria, na prática,
operacionalizável
sobretudo para o varejista, que detém os dados da operação final, e que, para os demais elos, subsiste a presunção de não repasse, cabendo à parte interessada produzir prova de que o desconto chegou ao consumidor final; se a própria empresa afirma não conseguir produzir essa prova, não poderia pretender “inversão” da presunção sem amparo legal
, sob pena de
permitir a apelante que se beneficiasse de um regime jurídico que presume o repasse ao consumidor final, sem que se comprove esse repasse — pretensão que, desprovida de amparo legal ou jurisprudencial, deve ser repelida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

O cerne do apelo, após o saneamento do vício de contraditório reconhecido nos embargos de declaração, permanece sendo: se os descontos incondicionais podem ser excluídos da base do ICMS-ST no caso concreto, considerando a orientação do STJ (
EREsp
715.255/MG e AR 6.768/DF) e o acervo probatório dos autos (notas fiscais e demais elementos).

O primeiro acórdão de mérito, depois anulado, já havia explicitado o ponto decisório: na substituição tributária, o desconto incondicional só não integrará a base do ICMS-ST se comprovado que o benefício alcançou o consumidor final.

Com a anulação, abriu-se contraditório específico e sobrevieram manifestação e pareceres.

Do regime jurídico: presunção na substituição tributária e a exigência de prova para afastá-la (
EREsp
715.255/MG, AR 6.768/DF e Tema 201/STF)

1. Exclusão de descontos incondicionais: regra geral do ICMS próprio e controvérsia na ST

É assente, no âmbito do ICMS próprio, a orientação consolidada na Súmula 457/STJ
:

Súmula n. 457 do STJ

Os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS.
(SÚMULA 457, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010,
DJe
08/09/2010)
– grifo nosso.

Ocorre que a transposição automática dessa lógica para o regime de substituição tributária “para frente” (ICMS-ST) sempre foi objeto de controvérsia, justamente porque, nessa técnica arrecadatória, tributa-se antecipadamente uma base estimada das operações subsequentes.

2.
EREsp
715.255/MG: a razão de ser da presunção na ST (incerteza sobre repasse)

No julgamento dos
EREsp
715.255/MG, a Primeira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que os descontos/bonificações incondicionais integram a base do ICMS-ST, precisamente porque, no regime de substituição, não é possível saber, de imediato, se o desconto concedido pelo substituto será efetivamente repassado pelo substituído e alcançará o consumidor final; por isso, deve prevalecer a lógica do instituto — praticabilidade e arrecadação por base presumida/estimada. Essa racionalidade, inclusive, foi expressamente reproduzida como premissa do julgamento de mérito anteriormente proferido nestes autos.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - TRIBUTÁRIO - ICMS -
SUBSTITUIÇÃOTRIBUTÁRIA - VENDAS COM BONIFICAÇÃO - RECOLHIMENTO DESTACADO -VALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
1. São inconfundíveis as teses versadas neste recurso.
A tese

consignada no acórdão impugnado diz respeito à incidência do ICMS

nas operações mercantis realizadas sob o regime de substituição

tributária .
2. Situação fática diversa da examinada no acórdão paradigma
( REsp
1.111.156/SP,
rel
. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJ22/10/2009), proclamando a não incidência do ICMS em venda de

mercadorias com bonificações. 3. Validade da exigência de destaque do ICMS no regime de

substituição tributária pelo substituto tributário nas operações

interestaduais .
4. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(STJ -
EREsp
: 715255 MG 2009/0167859-6, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 23/06/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
23/02/2011)
– grifo nosso.

Naquela oportunidade, a controvérsia dizia respeito à possibilidade de afastar a exigência de ICMS/ST sobre mercadorias concedidas em bonificação em operações sujeitas ao regime de substituição tributária, sob o argumento de que a bonificação (equiparada a desconto incondicional) não deveria compor a base de cálculo, por analogia ao tratamento conferido às operações fora do regime de ST.

A Primeira Seção deu provimento aos embargos fazendários para reconhecer a legalidade da cobrança, firmando a tese de que, no regime de substituição tributária, os valores correspondentes a mercadorias dadas em bonificação integram a base de cálculo do ICMS-ST. O núcleo da motivação repousa na distinção conceitual e funcional entre o regime comum do ICMS
(denominado “próprio”)
e o regime excepcional da substituição tributária “para frente”.

Com efeito, no regime comum, a jurisprudência do STJ já havia consolidado orientação (v.g., no REsp 1.111.156/SP – Tema 144) no sentido de que bonificações/descontos incondicionais, por não representarem operação mercantil onerosa em relação à parcela bonificada, não integram a base de cálculo do imposto, dada a correlação entre base de cálculo e “valor da operação” efetivamente praticado.

Entretanto, a Primeira Seção explicitou que essa lógica não se transpõe automaticamente para a substituição tributária. No ICMS-ST, o substituto recolhe antecipadamente o imposto relativo às operações subsequentes com base em valores presumidos/estimados (margem de valor agregado, preço final usual, parâmetros de pesquisa), e justamente por isso o sistema opera com uma presunção legal voltada à praticabilidade e à eficiência da fiscalização e arrecadação. Nesse cenário, não há como afirmar, “de antemão”, que a bonificação/desconto concedido na etapa anterior será necessariamente repercutido ao longo de toda a cadeia até o consumidor final; daí por que, enquanto subsistir essa incerteza, a presunção deve prevalecer, legitimando a inclusão das bonificações/descontos incondicionais na base do ICMS-ST.

Dessa forma, o precedente delimita com precisão o seu alcance: ele se aplica às operações submetidas ao regime de substituição tributária, nas quais a base é estimada e a exclusão do desconto/bonificação não se dá por automatismo, diferentemente do que ocorre no ICMS próprio. Para as operações fora do regime de
substituição
t
ributária
, permanece
incólume
a orientação do Tema 144/STJ quanto à não inclusão de descontos incondicionais/bonificações na base do ICMS.

Em suma, o
EREsp
715.255/MG fornece a premissa de controle do caso concreto: em ICMS-ST, a exclusão do desconto incondicional/bonificação não decorre da mera qualificação jurídica do abatimento, mas exige superar a lógica da presunção do regime; ausente demonstração apta a infirmá-la, mantém-se a base presumida e, com ela, a inclusão do desconto/bonificação no cálculo do imposto devido por substituição tributária.

E
ntendimento este que vem sendo
sistematicamente reafirmado
pela Corte Superior, a qual pacificou que, 'sob o regime de substituição tributária, integram a base de cálculo do ICMS os valores correspondentes às mercadorias dadas em bonificação, assim como ocorre no tocante aos descontos incondicionais'
:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DESCONTO INCONDICIONAL. MATÉRIA PACIFICADA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, na interpretação do preceito contido no art. 150, § 7º, da Constituição Federal, decidiu que, na sistemática de substituição tributária, se assegura a restituição tão somente se o fato gerador presumido não se realizar
( ADI
1.851/AL, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ 15/5/02). 2.
Na linha desse entendimento, para a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de substituição tributária, integra a base de cálculo do ICMS os valores correspondentes às mercadorias dadas em bonificação, assim como ocorre no tocante aos descontos incondicionais (
EREsp
715.255/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, Primeira Seção,
DJe
23/2/11).
3. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado" (Súmula 168/STJ). 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
nos
EREsp
: 953219 RJ 2011/0116374-2, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 11/06/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
20/06/2014)
– grifo nosso.

E
, mais recentemente,
os julgados
abaixo,
incluindo
o último
ora
citado
,
cuja parte
também
é a AMBEV:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. ART. 97 DO CTN. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE APRECIAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MERA REPRODUÇÃO DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA 457/STJ. NÃO CONHECIMENTO. BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Na origem, cuida-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela parte agravante mediante a qual se pretende afastar a cobrança de valores concernentes ao ICMS-ST, com a exclusão de valores da base de cálculo do tributo. 2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, bem como da sua relevância para a correta solução da controvérsia. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF. 3. Em relação à apontada ofensa ao princípio da legalidade tributária (art. 97 do CTN), esta Corte já se manifestou no sentido de que a matéria não pode ser invocada em recurso especial, porquanto o preceito infraconstitucional é mera reprodução de dispositivo da Constituição Federal. 4. No que se refere à alegada infringência à Súmula 457/STJ, esta Corte firmou entendimento de que enunciado ou súmula de tribunal não equivale a dispositivo de lei federal, restando desatendido o requisito do art. 105, III, a, da CF. 5. "
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça entende que, sob o regime de substituição tributária, integram a base de cálculo do ICMS os valores correspondentes às mercadorias dadas em bonificação, assim como ocorre no tocante aos descontos incondicionais" (
EREsp
715.255/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção,
DJe
23/2/11).
Precedentes. 6. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1922839 RJ 2021/0046979-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023) – grifo nosso.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ICMS/ST. INCLUSÃO DOS DESCONTOS INCONDICIONAIS NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA REPERCUSSÃO AO CONSUMIDOR FINAL
. SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO
STJ .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83 do STJ, caberia ao agravante apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada, "demonstrando-se, através de um adequado confronto analítico, que o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é diverso ou que a situação em análise difere substancialmente dos precedentes invocados pelo Tribunal a quo" (
AgInt
no
AREsp
n. 2 .217.188/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 19/12/2022); o que não ocorreu na espécie.
2.Nos termos do que é exarado por esta Corte Superior, os descontos incondicionais devem integrar a base de cálculo do ICMS/ ST, visto que não se estendem automaticamente à cadeia de circulação de mercadorias até atingir o consumidor final substituído, uma vez que demanda prova da efetiva
repercussão
.
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não
provido .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2207352 RJ 2022/0284279-5, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) – grifo nosso.

3. AR 6.768/DF: reavaliação à luz do Tema 201/STF e admissão de ajuste quando a realidade é demonstrada

A orientação foi requalificada no julgamento da AR 6.768/DF, em diálogo com a tese fixada pelo STF no RE 593.849/MG (Tema 201) — segundo a qual a presunção do ICMS-ST deve ceder quando a base efetiva da operação subsequente se revela inferior
à
presumida, assegurando-se a restituição do que foi pago a maior.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ICMS/ST. BASE DE
CÁLCULO .
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXCLUSÃO. MANIFESTA CONTRARIEDADE À NORMA JURÍDICA.
AUSÊNCIA .
1. A desconstituição da coisa julgada fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, princípios e regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável.
2 .
A Primeira Seção, ao julgar os
EREsp
715.255/MG, decidiu que descontos incondicionais integram a base de cálculo do ICMS/ST porque não pode se saber, de imediato, se tal benefício comercial será repassado pelo contribuinte substituído ao consumidor final, devendo prevalecer o escopo do regime de substituição tributária, de facilitar a arrecadação, mediante a presunção de que todas as mercadorias comercializadas serão revendidas ao consumidor final com a base de cálculo estimada, sem o referido desconto. 3.
Hipótese em que a decisão rescindenda de excluir os descontos incondicionais da base de cálculo do ICMS/ST, se não correta, não pode ser considerada como juridicamente insustentável (ou teratológica) a justificar a desconstituição da coisa julgada por ela formada, visto que: (i) mostra-se compatível com a
ratio

decidendi
adotada no superveniente julgamento do RE/RG 593 .849/MG, no sentido de que o fato gerador e a base de cálculo presumidos para viabilizar o regime de substituição tributária do ICMS devem ceder à realidade da operação comercial efetivamente realizada; e (
ii
) a empresa substituída comprovou que repassou os descontos recebidos aos consumidores finais.
4. Ação rescisória julgada improcedente.

(STJ - AR: 6768 DF 2020/0128329-7, Data de Julgamento: 09/11/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
09/12/2022) – grifo nosso.

O
julgamento da Ação Rescisória nº 6.768/DF, no qual o Estado do Rio de Janeiro buscava desconstituir decisão transitada em julgado que havia admitido a exclusão de descontos incondicionais da base de cálculo do ICMS-ST. O argumento fazendário era o de que tal exclusão contrariaria a orientação do STJ firmada nos
EREsp
715.255/MG, que, como visto, tende a preservar a base presumida do regime e a manter os descontos/bonificações na base de cálculo enquanto subsistir incerteza quanto à repercussão ao consumidor final.

A Primeira Seção, contudo, julgou improcedente a ação rescisória. A
ratio

decidendi
do julgado não consistiu em afirmar que a tese dos
EREsp
715.255/MG estaria superada, mas sim em reconhecer que a decisão rescindenda, ainda que não fosse a interpretação majoritária, não poderia ser qualificada como teratológica ou “juridicamente insustentável” a ponto de autorizar rescisão com fundamento em violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, CPC). Em síntese: a ação rescisória não se presta a funcionar como sucedâneo recursal para reabrir debate interpretativo razoável, sendo cabível apenas quando há manifesta contrariedade ao ordenamento.

O aspecto decisivo que conferiu
defensabilidade
à solução adotada no caso concreto foi a prova do repasse: a Corte registrou que a empresa beneficiária do julgado anterior havia comprovado que os descontos incondicionais obtidos junto aos fornecedores foram efetivamente repassados quando da revenda das mercadorias ao consumidor final, afastando, assim, a premissa de incerteza que sustenta a presunção típica do ICMS-ST. Essa constatação fática foi utilizada pelo STJ para compatibilizar a solução com a
ratio
do RE 593.849/MG (Tema 201/STF), no qual se consagrou que a base de cálculo e o fato gerador presumidos na substituição tributária devem ceder à realidade quando demonstrado que a operação subsequente se deu com base inferior à estimada, sob pena de tributação sobre ficção e enriquecimento indevido.

Importa, portanto, extrair do precedente duas premissas úteis ao caso sub judice:

A AR 6.768/DF não reescreve a tese dos
EREsp
715.255/MG
nem significa, por si, mudança do entendimento majoritário do STJ quanto à inclusão dos descontos incondicionais na base do ICMS-ST. O julgado apenas reconhece que, em hipótese específica, com lastro probatório robusto e em consonância com a diretriz do Tema 201/STF, é juridicamente defensável ajustar a base presumida à realidade apurada.

O ônus de infirmar a presunção recai sobre o contribuinte
: a exclusão dos descontos incondicionais da base do ICMS-ST não é automática; depende de comprovação de que a benesse comercial repercutiu ao longo da cadeia e alcançou a operação final, tornando a base efetiva inferior
à
presumida. Ausente essa demonstração, tende a prevalecer a regra geral de manutenção da base presumida — e, com ela, a inclusão do desconto no cálculo do ICMS-ST.

Esse enquadramento é particularmente relevante para o julgamento do presente apelo, pois fornece o critério de decisão: a presunção do regime subsiste como regra; somente cede diante de prova minimamente idônea de que o desconto efetivamente impactou o preço na cadeia até o consumidor final.

Tendo em vista que, como afirmado, n
o processo civil, incumbe à parte autora/embargante/apelante demonstrar o fato constitutivo do direito que afirma (CPC, art. 373, I — regra geral). No recorte aqui pertinente: se a parte pretende afastar a base presumida do ICMS-ST alegando que o desconto incondicional reduziu a base efetiva da operação final, precisa traz
er prova minimamente idônea para superar a presunção do regime.

O primeiro acórdão, ao julgar o mérito, adotou exatamente esse padrão, e o fez com base em premissas fáticas claras: as mercadorias foram destinadas a pessoa jurídica revendedora, o que torna necessária demonstração de repasse para o consumidor final — inexistente nos autos.

Com a abertura de contraditório, a apelante trouxe manifestação e pareceres. A questão passa a ser:
analisar se
os novos elementos derrubam a presunção
.

4. Exame do caso concreto: prova existente versus prova necessária

4.1. O dado fático que permanece incontroverso: destinatário não é consumidor final

O acórdão de mérito registrou, com base em notas fiscais juntadas, que o destinatário não era consumidor final, mas empresa revendedora (BRAMAM COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, em Itaituba).

Esse ponto é decisivo porque reforça justamente a razão de ser do
EREsp
715.255/MG: o desconto concedido pelo substituto ao substituído pode não se perpetuar até o consumidor final.

4.2. A manifestação e os pareceres: conteúdo e alcance probatório

A AMBEV sustentou, em síntese, que
: 1)
não haveria dispositivo na LC 87/96 que autorize incluir desconto incondicional no ICMS-ST;
2)
o substituto deve aplicar art. 8º c/c art. 13, §1º, II, “a”, e excluir o desconto;
3)
eventual discussão sobre repasse não poderia “desvirtuar” a estrutura do tributo.

O parecer do Prof. Roque
Carrazza
, em sua conclusão, sustenta que descabe ao substituto comprovar repasse, e que o precedente AR 6.768/DF confirmaria que repetição/cobrança por diferenças devem ser direcionadas aos substituídos, defendendo a exclusão pelo substituto com base no art. 8º, II c/c art. 13, §1º, II, “a”
, ambos da
L
ei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir)
,
in verbis:

Art. 8º A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será:

I -
em
relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, o valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído;

II -
em
relação às operações ou prestações
subseqüentes
, obtida pelo somatório das parcelas seguintes:

a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído intermediário;

b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;

c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações
subseqüentes
.

§ 1º Na hipótese de responsabilidade tributária em relação às operações ou prestações antecedentes, o imposto devido pelas referidas operações ou prestações será pago pelo responsável, quando:

I -
da
entrada ou recebimento da mercadoria ou do serviço;

I –
da
entrada ou recebimento da mercadoria, do bem ou do serviço;
(Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

II -
da
saída
subseqüente
por ele promovida, ainda que isenta ou não tributada;

III - ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilite a ocorrência do fato determinante do pagamento do imposto.

§ 2º Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor, único ou máximo, seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, é o referido preço por ele estabelecido.

§ 3º Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, poderá a lei estabelecer como base de cálculo este preço.

§ 4º A margem a que se refere a alínea c do inciso II do caput será estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação ser previstos em lei.

§ 5º O imposto a ser pago por substituição tributária, na hipótese do inciso II do caput, corresponderá à diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota prevista para as operações ou prestações internas do Estado de destino sobre a respectiva base de cálculo e o valor do imposto devido pela operação ou prestação própria do substituto.

§ 6
o
Em substituição ao disposto no inciso II do
caput
, a base de cálculo em relação às operações ou prestações
subseqüentes
poderá ser o preço
a
consumidor final usualmente praticado no mercado considerado, relativamente ao serviço, à mercadoria ou sua similar, em condições de livre concorrência, adotando-se para sua apuração as regras estabelecidas no § 4
o
deste artigo.
(Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

I -
na
saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da operação;

II -
na
hipótese do inciso II do art. 12, o valor da operação, compreendendo mercadoria e serviço;

III - na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço;

IV -
no
fornecimento de que trata o inciso VIII do art. 12;

a) o valor da operação, na hipótese da alínea a;

b) o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada, na hipótese da alínea b;

V -
na
hipótese do inciso IX do art. 12, a soma das seguintes parcelas:

a) o valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de importação, observado o disposto no art. 14;

b) imposto de importação;

c) imposto sobre produtos industrializados;

d) imposto sobre operações de câmbio;

e) quaisquer despesas aduaneiras;

e)

quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras;
(Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

VI -
na
hipótese do inciso X do art. 12, o valor da prestação do serviço, acrescido, se for o caso, de todos os encargos relacionados com a sua utilização;

VII - no caso do inciso XI do art. 12, o valor da operação acrescido do valor dos impostos de importação e sobre produtos industrializados e de todas as despesas cobradas ou debitadas ao adquirente;

VIII - na hipótese do inciso XII do art. 12, o valor da operação de que decorrer a entrada;

IX -
na
hipótese do inciso XIII do art. 12, o valor da prestação no Estado de origem.

IX -
nas
hipóteses dos incisos XIII e XV do
caput
do art. 12 desta Lei Complementar:
(Redação dada pela Lei Complementar nº 190, de 2022)

(Produção de efeitos)

a) o valor da operação ou prestação no Estado de origem, para o cálculo do imposto devido a esse Estado;
(Incluída pela Lei Complementar nº 190, de 2022)

(Produção de efeitos)

b) o valor da operação ou prestação no Estado de destino, para o cálculo do imposto devido a esse Estado;
(Incluída pela Lei Complementar nº 190, de 2022)

(Produção de efeitos)

X -
nas
hipóteses dos incisos XIV e XVI do
caput
do art. 12 desta Lei Complementar, o valor da operação ou o preço do serviço, para o cálculo do imposto devido ao Estado de origem e ao de destino.
(Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022)

(Produção de efeitos)

§ 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos V, IX e X docaputdeste artigo:

(Redação dada pela Lei Complementar nº 190, de 2022)

(Produção de efeitos)

I -
o
montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle;

II -
o
valor correspondente a:

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição;

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.

III - a partir de 1º de janeiro de 2027, o valor correspondente ao Imposto Seletivo a que se refere o
inciso VIII do
caput
do art.153 da Constituição Federal.

(Incluído pela Lei Complementar nº 227, de 2026)

Esses elementos — embora relevantes do ponto de vista argumentativo — não constituem prova fática do repasse ao consumidor final no caso concreto. Eles sustentam: (i) uma tese de distribuição de ônus e (
ii
) uma leitura normativa da LC 87/96. Ocorre que, para afastar a presunção do regime de ST, conforme explicitado pelo STJ no
EREsp
e reiterado na AR 6.768/DF, não basta uma tese abstrata: é necessário elemento empírico capaz de afirmar que a base efetiva da operação final, no ciclo econômico real, foi inferior
à
base presumida — exatamente a prova cuja ausência foi determinante no primeiro julgamento.

4.3.
A

alegação
de “prova impossível” não autoriza, por si só, a exclusão do desconto na base do ICMS-ST

A apelante sustenta ser impossível exigir do industrial, na condição de contribuinte substituto, a comprovação do repasse dos descontos incondicionais ao consumidor final, por não ter acesso às operações varejistas e aos preços praticados ao final da cadeia.

De início, cumpre assentar que não se está a criar requisito novo, mas a aplicar o critério decisório que já foi adotado no próprio processo no primeiro julgamento da apelação (posteriormente anulado por
error
in procedendo
, e não por desacerto material). Com efeito, o acórdão de mérito registrou expressamente que, no regime de substituição tributária, o desconto incondicional somente não integrará a base do ICMS-ST se comprovado que o benefício atingiu o consumidor final.

Esse enquadramento harmoniza-se com a razão de decidir explicitada pelo STJ ao referir o julgamento dos
EREsp
715.255/MG, no sentido de que os descontos incondicionais integram a base de cálculo do ICMS-ST porque não é possível saber, de imediato, se serão repassados pelo substituído ao consumidor final, devendo prevalecer a presunção inerente ao regime, voltada à praticabilidade arrecadatória.

Portanto, sem demonstração apta a afastar essa incerteza, não há base segura para excepcionar a regra de presunção: a ausência de prova não cria direito à exclusão; ao revés, mantém o estado de coisas do regime presumido.

Nesse contexto, a dificuldade probatória alegada pelo contribuinte não tem o condão de inverter o ônus que lhe foi legalmente atribuído. Na sistemática da substituição tributária, a presunção milita em favor do Fisco, e a ausência de prova robusta em contrário não gera direito à exclusão, mas, ao revés, confirma a higidez da base de cálculo presumida.

Ademais, a
prova do repasse deve ser compatível com a posição do substituto
,
mas precisa ser minimamente idônea
.

A condição de substituto tributário investe o contribuinte em um verdadeiro múnus público, delegando-lhe a responsabilidade pela arrecadação do imposto devido em toda a cadeia. Essa posição de colaborador do Fisco impõe um dever de estrita observância às regras do regime, não cabendo ao substituto interpretar as normas de forma a beneficiar a si ou a terceiros sem a devida comprovação fática exigida pela sistemática.

Isso não significa exigir da indústria uma prova “nota a nota” de vendas no varejo. A exigência de repasse deve ser interpretada à luz da posição do substituto, admitindo-se prova indireta, por amostragem, por critérios contratuais e econômicos, desde que minimamente idônea para demonstrar que o desconto concedido na operação do substituto impactou efetivamente o preço praticado nos elos subsequentes.

Exemplificativamente (e sem pretensão exaustiva), seriam elementos minimamente aptos: políticas comerciais padronizadas de repasse, tabelas oficiais de preços vinculadas ao desconto, contratos com distribuidores contendo cláusulas/regras objetivas de repasse, relatórios internos de formação de preços e monitoramento de canal, dados transacionais/
market-scan
com metodologia de amostragem, ou estudo econométrico aplicado ao caso (com identificação e base empírica).

Cumpre registrar, ainda, que a pretensão de excluir parcela da base de cálculo do ICMS-ST configura, na prática, hipótese de redução/afastamento do crédito tributário no regime de substituição tributária, razão pela qual não comporta ampliação por interpretação extensiva. Nos termos do art. 111 do CTN, as normas que disponham sobre isenção, suspensão ou exclusão do crédito tributário, bem como sobre dispensa de obrigações acessórias, devem ser interpretadas literalmente, vedando-se o uso de analogia para alargar benefícios ou exceções. Assim, não se admite reconhecer, por presunção favorável ou por simples transposição da lógica do ICMS próprio, a exclusão automática de descontos incondicionais na substituição tributária: repita-se que a mitigação da base presumida somente se justifica quando houver suporte normativo e prova minimamente idônea capaz de infirmar a presunção do regime.

O que foi trazido aos autos: parecer econômico aponta “verossimilhança”, mas não demonstra repasse no caso concreto

No caso, a apelante juntou parecer econômico (LCA Consultores) e sustenta que a estrutura competitiva do mercado tornaria “esperado” o repasse dos descontos pela cadeia até o consumidor final.

Ocorre que, examinando-se o teor do parecer, percebe-se que ele se desenvolve em chave predominantemente conceitual/estrutural, com argumentos de rivalidade, elasticidades e incentivos competitivos, afirmando ser “de se presumir” que reduções de preço da indústria seriam transmitidas ao varejo e ao consumidor, e concluindo que não haveria racionalidade econômica em descontos não repassados.

Todavia, esse tipo de raciocínio — ainda que plausível no plano teórico — não se confunde com prova minimamente idônea de repasse no caso concreto, pois não apresenta, ao menos nos autos, elementos empíricos verificáveis que conectem: (i) os descontos incondicionais efetivamente concedidos pela apelante nas operações autuadas e (
ii
) a formação de preços praticada pelos distribuidores/varejistas no Estado do Pará (ou amostra representativa), com metodologia e dados que permitam inferir o
pass-through
de maneira controlada.

Em outras palavras: o parecer econômico conclui pela “presunção” de repasse a partir da estrutura de mercado, mas não entrega evidência concreta do repasse nas operações que lastreiam a CDA (p.ex., séries de preços por canal/cliente, contratos de distribuição com regras de repasse, monitoramento de preços, auditoria de política comercial, amostragem de notas de revenda,
market-scan
etc.).

Trata-se, em última análise, de um mero exercício de futurologia econômica, que pode ter validade acadêmica, mas que não possui a força probatória necessária para desconstituir um lançamento fiscal, o qual se baseia na aplicação de uma presunção legal.

Assim, ainda que se reconheça a dificuldade prática de uma prova “de varejo” pelo substituto, os documentos juntados não alcançam o padrão mínimo de idoneidade apto a derrubar a presunção do regime de substituição tributária, tal como delineada pelo STJ (
EREsp
715.255/MG) e aplicada no critério decisório adotado no processo.

Logo, na ausência de prova apta (direta ou indireta idônea) de que o desconto concedido pela indústria repercutiu no preço da cadeia até o consumidor final, deve ser mantida a base presumida do ICMS-ST, com a não exclusão do desconto incondicional na hipótese concreta.

4.4. Tese subsidiária de “base de cálculo irreal” por referências externas: improcedência

A apelante sustenta, em caráter secundário, que mesmo sem comprovar o preço final do varejo, seria possível concluir que a inclusão do desconto incondicional na base do ICMS-ST produziria base “irreal” e superior a “referências externas” (pautas/benchmarks), o que seria incompatível com a tributação da operação real e com a vedação ao confisco.

A tese não prospera por três razões principais.

1
) Confunde “presunção legal” do ICMS-ST com “irrealidade” da base

A presunção no ICMS-ST é uma opção legislativa legítima que privilegia a praticabilidade e a eficiência arrecadatória, em detrimento da apuração individualizada em cada elo da cadeia. A alegação de 'irrealidade' ignora a própria natureza e finalidade do regime.

No regime de substituição tributária “para frente”, o ordenamento aceita deliberadamente que a tributação das operações subsequentes seja calculada por base estimada/presumida, exatamente por razões de praticabilidade e eficiência arrecadatória — e é por isso que o STJ, no
EREsp
715.255/MG, assentou que os descontos incondicionais integram a base do ICMS-ST enquanto subsistir a incerteza sobre o repasse ao consumidor final.

Assim, a alegação de que a base “não reflete o preço real” não é suficiente, por si só: a base do ICMS-ST não é construída para reproduzir o preço final real de cada operação individual, mas para aproximá-lo por parâmetro legal (MVA/preço final usual/pautas) — e somente cede à realidade quando há prova idônea de que o preço efetivo foi inferior ao presumido (lógica que o próprio STJ reconhece na AR 6.768/DF, ao destacar que, naquele caso, a substituída comprovou o repasse ao consumidor final).

Em suma: em ICMS-ST, “presunção” não é sinônimo de “irrealidade ilegítima”; é o modo normal de funcionamento do regime, e a exceção (ajuste à realidade) depende de demonstração.

2
) Comparação com “referências externas” é indício frágil e metodologicamente insuficiente para derrubar a presunção

A apelante utiliza exemplos de notas fiscais e confronta o resultado do cálculo (com inclusão do desconto) com pautas/valores de outros estados ou períodos, para concluir que a base ficaria “inflada”.

O problema é que esse raciocínio não comprova que, no Pará, nas operações subsequentes concretas, o preço efetivo ao consumidor final foi inferior ao presumido. Há variáveis que tornam a comparação externa não controlada (e, portanto, incapaz de formar prova minimamente idônea), como:

diferenças de mercado relevante (praça, logística, concorrência local, canal de venda);

períodos distintos e políticas de preço sazonais;

diversidade de MVA/pauta por enquadramento e pesquisa estadual;

mistura de “preço sugerido”, “preço tabelado” e “preço efetivo”;

ausência de demonstração de que o benchmark é comensurável com a operação autuada.

No ponto: o ICMS-ST não se derruba com “benchmarking” genérico; o que derruba a presunção é prova do preço efetivo (ou substitutivo probatório idôneo, por amostragem e dados controlados) na cadeia final. E, como já assentado, os próprios autos indicam que o destinatário das notas era pessoa jurídica revendedora, o que torna ainda mais essencial demonstrar a repercussão no varejo, e não apenas o preço na operação do substituto.

Logo, “referências externas” podem até servir como argumento retórico de plausibilidade, mas não equivalem à prova necessária para afastar a base presumida do ICMS-ST.

3
) A invocação da vedação ao confisco não se aplica ao “valor presumido da base”; confisco, aqui, é tema de multa (já enfrentado na sentença)

A apelante tenta deslocar a discussão para a vedação ao confisco, dizendo que a base ficaria “irreal” e, por isso, “confiscatória”.

Esse salto não se sustenta: a vedação ao confisco, quando aplicada no contencioso tributário, costuma incidir com maior densidade sobre sanções/multas e sobre cargas manifestamente desproporcionais por critério punitivo, e não como ferramenta genérica para desconstituir a técnica de base presumida do ICMS-ST.

Tanto é assim que o próprio Juízo de origem já reconheceu
confiscatoriedade
da multa e determinou retificação do título para 80% do imposto, acolhendo o pedido subsidiário exatamente nesse capítulo sancionatório. Ou seja, o controle de proporcionalidade/vedação ao confisco já foi exercido onde ele tem maior pertinência (multa), permanecendo hígida a cobrança do imposto pela sistemática aplicável.

Para sustentar confisco no próprio “imposto presumido”, seria indispensável demonstrar, com prova robusta, que o Estado está exigindo ICMS-ST acima do que seria devido na operação final efetiva (diferença base presumida x base real), nos moldes do Tema 201/STF — o que recoloca a discussão no mesmo ponto: falta prova idônea da base efetiva inferior (preço final), de modo que não se pode substituir a prova pela simples comparação externa.

Em conclusão, a tese de “base irreal” não afasta a presunção típica do ICMS-ST nem substitui a prova exigida pela orientação do STJ (
EREsp
715.255/MG e AR 6.768/DF). Sem demonstração minimamente idônea de que a base efetiva das operações subsequentes foi inferior
à
presumida — e sem elementos empíricos controlados que evidenciem repercussão do desconto ao longo da cadeia — a cobrança deve permanecer pela base estimada do regime, com a não exclusão do desconto incondicional. A invocação do confisco, por sua vez, já foi adequadamente resolvida no capítulo sancionatório (multa), não servindo como atalho para desconstituir o critério de base presumida do imposto.

Reforça-se que a vedação ao confisco não pode ser utilizada como um 'álibi' para que o contribuinte se exima de seu ônus probatório fundamental no regime de substituição tributária. O controle de abusividade foi corretamente exercido sobre a sanção (multa), não havendo espaço para sua invocação como forma de desconstituir o critério legal de apuração do imposto

5. Consequências sobre os demais capítulos

Como o pedido principal (nulidade/afastamento do lançamento) não prospera, remanesce
incólume
o que a sentença já havia decidido quanto ao único acolhimento:
redução da multa por efeito confiscatório, com retificação da CDA para multa de 80%.

Do mesmo modo, mantém-se
a rejeição da preliminar de nulidade da sentença integrativa por ausência de motivação,
bem como o reconhecimento da
sucumbência recíproca,
de acordo com a fundamentação já delineada
no acórdão de mérito
(ID
16395586
)
.

6. Da vedação de compensação de honorários na sucumbência recíproca (art. 85, § 14, CPC) – adequação de ofício

Apesar de mantida a conclusão de que houve sucumbência recíproca (CPC, art. 86), impõe-se corrigir, de ofício, o capítulo da sentença
(ID 14842484)
que consignou:
“Em razão da sucumbência recíproca, ficam, cada uma das partes, com o dever de arcar com os honorários de seus representantes legais (...)”
, porquanto tal redação, na prática, equivale à compensação de honorários, providência vedada pelo Código de Processo Civil vigente.

Com efeito, o art. 85, § 14, do CPC estabelece que os honorários advocatícios constituem direito do advogado, possuem natureza alimentar e gozam dos mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo expressamente vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Assim, ainda que se reconheça sucumbência recíproca, não se admite que cada parte “arque com os honorários de seu próprio patrono” como forma de neutralizar a verba sucumbencial; ao revés, deve haver condenação autônoma de cada litigante ao pagamento de honorários em favor do patrono da parte contrária, na proporção do respectivo decaimento, sem compensação.

Diante disso, adequo, de ofício, a sentença para assentar que, reconhecida a sucumbência recíproca, cada parte permanece responsável pelos honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte contrária, vedada qualquer compensação, mantendo-se, no mais, o rateio das custas na forma fixada, observada a isenção legal do Estado do Pará quanto ao recolhimento de custas processuais.

Ante o exposto,

conheço do recurso e nego-lhe provimento
, adequando, de ofício, o capítulo relativo aos honorários advocatícios para afastar a compensação em caso de sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mantendo-se, no mais, a sentença.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos art
igo
s 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém,

16
de

março
de 202
6
.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/03/2026